Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. TESTEMUNHAIS. NÃO CABIMENTO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a incumbência das partes com relação à ônus da prova: ao autor compete provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I); ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. O § 1o do dispositivo prevê: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (art. 273)
3. O caso atrai a distribuição dinâmica do ônus probatório. Trata-se de ação em que busca se reconhecer erro médico aos serviços públicos dispensados ao autor que culminaram em sequela física definitiva; o autor, ora agravante, é beneficiário da gratuidade de justiça e sua vulnerabilidade técnica está consubstanciada ao dificuldade em obter acesso às informações técnicas, o que é evidenciado no acervo probatório.
4. O ônus da prova não deve observar o regramento previsto no art. 373, caput, do CPC, uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos e que o Distrito Federal dispõe de toda documentação sobre o atendimento do paciente. O réu dispõe de maior facilidade para demonstrar que não ocorreu erro médico e o acerto no protocolo clínico adotado.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provido.